Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-95.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CITAÇÃO FEITA APÓS A AUDIÊNCIA INAUGURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a pagar aos requerentes a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Suscitou preliminar de nulidade da citação, uma vez que foi citada apenas em 02.10.2020, o que tornou impossível o contraditório e sua presença na audiência da conciliação, que ocorreu em 01.10.2020. Requereu o acolhimento da preliminar de nulidade da citação e a anulação de todos os atos processuais a partir da citação inválida, nos termo do art. 281 do CPC.
3. A Lei n. 9.099/95 não possui disposição expressa acerca do interstício temporal mínimo a ser observado entre a citação da parte requerida e a data da audiência una de conciliação, instrução e julgamento.
4. Contudo, o chamamento formal deve ser praticado com antecedência mínima e suficiente a viabilizar a efetiva participação da parte ré na audiência una, oportunidade em que, de forma concentrada, terá que deduzir resposta e apresentar todos os elementos de prova da resistência.
5. No caso, a ora recorrente foi citada em 02/20/2020 (ID 21477909 e 21477910), após a realização da audiência, em 01/10/2020 (ID 21477900), razão pela qual mostra-se patente o prejuízo suportado pela ré, a quem não foi oportunizada chance de comparecimento na audiência de conciliação, tampouco aos atos posteriores, sendo o caso de afastamento da decretação da revelia, a fim de se garantir a aplicação do contraditório e da ampla defesa.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que se designe nova audiência de conciliação, observando-se o prazo mínimo de 5 dias entre os atos processuais.
7. Custas recolhidas. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido (art 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.